Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708771-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO 59.888/96 – SERVIDORES PÚBLICOS - TÍQUETE ALIMENTAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - DECRETO 20.910/32 - PRAZO QUINQUENAL - RECURSO REPETITIVO - TEMA 880-STJ. INAPLICABILIDADE. RESP 1.301.935/DF - FICHAS FINANCEIRAS OU DOCUMENTOS FUNCIONAIS – DESNECESSIDADE – MORA DO EXECUTADO – INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO CONSUMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA – EXORBITÂNCIA - EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerado o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.301.935/DF, a pretensão executória da sentença coletiva proferida nos autos do Processo 59.888/96 (0001096- 21.1999.8.07.0000), em que o ente público fora condenado ao pagamento de parcelas do tíquete alimentação suprimido no ano de 1996, encontra-se prescrita, pois passados mais de cinco anos do trânsito em julgado do título exequendo, ocorrido em 10/03/2000 (Súmula 150-STF). 2. A modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ ao julgar o REsp 1.336.026/PE (tema 880), pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual o prazo prescricional foi postergado para 30/06/2022, somente se aplica às hipóteses em que o título exequendo tenha transitado em julgado na vigência do CPC de 1973 (até 17/03/2016) e que a liquidação dependesse de documentos ou fichas financeiras a serem apresentados pelo devedor. Não incide, portanto, quando a obrigação de pagar não tenha sido cumprida em decorrência da inércia do sindicato em atuar de forma tempestiva, somente requerendo a liquidação da sentença de conhecimento em 2009 (Processo 0134432- 69.2009.8.07.0001), quando já consumada a prescrição da pretensão, a saber, em 10/03/2005. 3. O pedido de obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do benefício alimentar, não interrompe o transcurso do prazo para a propositura da ação de execução de pagar, uma vez que o prazo prescricional para a pretensão executória é uno. 4. Em que pese a não ocorrência do trânsito em julgado da decisão que indeferiu liminarmente, em 15/12/2022 (DJe de 19/12/2022), os embargos de divergência opostos nos autos do REsp 1.301.935/DF, não se afigura hipótese de suspensão da tramitação do feito, uma vez que o recurso não possui efeito suspensivo, nada impedindo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória exercida mais de vinte e dois anos após o trânsito da sentença coletiva. 5. De acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do tema 1.076, Recurso Especial 1.850.512, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 6. Com o novo entendimento do STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 7. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes normativos: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o reconhecimento da prescrição no REsp 1.301.935/DF, que tramita a demanda coletiva originária, não afeta o presente cumprimento de sentença individual; b) Tema 880/STJ, sustentando o preenchimento dos requisitos para a aplicação da modulação dos efeitos do referido precedente vinculante, podendo-se citar: (i) decisão exequenda transitada em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973; (ii) que a propositura do cumprimento de sentença dependa do fornecimento de documentos e fichas financeiras pelo executado. Acerca da matéria, ressalta que a referida modulação autorizou a renovação do prazo prescricional nos casos em que a documentação para a propositura do cumprimento de sentença já esteja completa ou quando a providência para fornecimento de documentos não tenha sido deferida. Assim, ainda que o Distrito Federal tivesse disponibilizado as fichas financeiras dos insurgentes, no entender da parte, incidiria a renovação do prazo prescricional; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, expondo que o precedente invocado no acórdão impugnado (REsp 1.301.935/DF) não compromete o prosseguimento da presente ação, pois não transitou em julgado; d) artigos 85, § 8o, do Código de Processo Civil, 3o, inciso I e IV, 5o, caput e incisos XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, afirmando a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “d”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que a matéria não se adequa ao Tema 880/STJ. A respeito, tem-se que a turma julgadora afastou a aplicação do referido precedente por ausência de similitude fática, salientando que a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, no caso concreto, não decorreu da demora do Distrito Federal em fornecer fichas financeiras, mas exclusivamente da inércia do sindicado em deixar de exercer, tempestivamente, a referida pretensão (ID 48075311). Ademais, em relação ao apontado malferimento ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.076 firmou o entendimento de que “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, tem-se que o recurso especial merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A respeito, verifica-se que a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005